Tribunal: STJ
Processo: 1016700-36.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614603 - SP(2024/0101726-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U DE P C DE T M
ADVOGADOS
: FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR - SP196666
ALICE CAVALCANTE DE SOUZA BATISTA - SP425896
AGRAVADO
: M M R C (MENOR)
REPR. POR
: M M R DE P C
ADVOGADA
: DÉBORA VIEIRA TORRES - SP317081
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO
MÉTODO MIG. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, por consonância do acórdão recorrido com a
e adequação à solução legal dos tratamentos fora do rol da
Lei n. 14.454/2022
ANS reconhecida nas ADIs 7088 e 7183 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer
tutela de urgência e
c/c
indenização por danos morais, visando ao custeio, em rede credenciada ou
mediante reembolso integral, de tratamento intensivo multidisciplinar pelo método
MIG, sem limitação de sessões.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte, tornou
definitiva a tutela e condenou a ré a fornecer o tratamento indicado, em rede
credenciada ou mediante reembolso integral, além de fixar honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários, reconhecendo a
obrigatoriedade de cobertura à luz da
da RN ANS n.
Lei n. 14.454/2022,
539/2022
e da orientação do Ministério da Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
I e VII, da
art. 10,
exclui a cobertura por se tratar de tratamento experimental e por
Lei n. 9.656/1998
envolver órtese não ligada a ato cirúrgico; e (ii) saber se o
§ 13, da
art. 10,
condiciona a cobertura do método MIG à comprovação de
Lei n. 9.656/1998
eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgãos técnicos.
Documento eletrônico VDA54870570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 375418c3-d7a6-4e2c-a38b-45bc8cd0aa02

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação específica ao
fundamento autônomo de que a órtese é ferramenta do método terapêutico e visa à
melhora de resultados.
5. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar reinterpretação contratual
e reexame do acervo probatório para concluir pela natureza experimental do
método e pela exclusão contratual da órtese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o agravante não
Tese de julgamento
refuta fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 2. Aplicam-se as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar reinterpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas sobre o alegado caráter experimental do método e exclusão de
órtese.”
arts. 10 I, VII, § 13; CF,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
III a; CPC,
§ 11.
art. 105
art. 85
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 2.125.696/SP,
em 3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 375418c3-d7a6-4e2c-a38b-45bc8cd0aa02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614603 - SP (2024/0101726-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: U DE P C DE T M
ADVOGADOS
: FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR - SP196666

ALICE CAVALCANTE DE SOUZA BATISTA - SP425896
AGRAVADO
: M M R C (MENOR)
REPR. POR
: M M R DE P C
ADVOGADA
: DÉBORA VIEIRA TORRES - SP317081
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO
MÉTODO MIG. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, por consonância do acórdão recorrido com a
e adequação à solução legal dos tratamentos fora do rol da ANS
Lei n. 14.454/2022
reconhecida nas ADIs 7088 e 7183 do STF.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e
indenização por danos morais, visando ao custeio, em rede credenciada ou mediante
reembolso integral, de tratamento intensivo multidisciplinar pelo método MIG, sem
limitação de sessões.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte, tornou
definitiva a tutela e condenou a ré a fornecer o tratamento indicado, em rede
credenciada ou mediante reembolso integral, além de fixar honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou honorários, reconhecendo a
obrigatoriedade de cobertura à luz da
da RN ANS n. 539/2022 e
Lei n. 14.454/2022,
da orientação do Ministério da Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
I e VII, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
exclui a cobertura por se tratar de tratamento experimental e por envolver órtese não
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

ligada a ato cirúrgico; e (ii) saber se o
§ 13, da
condiciona
art. 10,
Lei n. 9.656/1998
a cobertura do método MIG à comprovação de eficácia baseada em evidências
científicas ou recomendação por órgãos técnicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 283 do STF, pois não houve impugnação específica ao
fundamento autônomo de que a órtese é ferramenta do método terapêutico e visa à
melhora de resultados.
5. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por demandar reinterpretação contratual e
reexame do acervo probatório para concluir pela natureza experimental do método e
pela exclusão contratual da órtese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o agravante não
Tese de julgamento
refuta fundamento autônomo suficiente do acórdão recorrido. 2. Aplicam-se as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar reinterpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas sobre o alegado caráter experimental do método e exclusão de
órtese.”
arts. 10 I, VII, § 13; CF,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
art. 105
III a; CPC,
§ 11.
art. 85
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 2.125.696/SP,
em 3/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por U. DE P. C. DE
T. M. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por consonância do acórdão
recorrido com a
por adequação à solução legal dos tratamentos
Lei n. 14.454/2022,
fora do rol da ANS reconhecida nas ADIs 7088 e 7183 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de ação com
pedido obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

O julgado foi assim ementado (fl. 430):

EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL Custeio de tratamento
multidisciplinar em favor do menor autor (através do método ABA) Procedência
decretada (condenação imposta à ré pelo método ABA, sem limitações)
Inconformismo das partes Negativa fundada na ausência de previsão da terapêutica,
junto ao rol da ANS (e pela sua taxatividade) Afastamento Recentíssima notícia
oriunda do Ministério da Saúde, no sentido de que a ANS aprovou a ampliação das
regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento,
assegurando a obrigatoriedade de o plano de saúde custear qualquer método ou técnica
indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos
transtornos enquadrados na CID F84 (ou seja, o transtorno do espectro autista do qual
padece o menor autor) Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da
com redação alterada pela recente
Danos morais
Lei no 9.656/98,
Lei no 14.454/2022
não configurados – Mero inadimplemento contratual – Ausência de violação aos
direitos de personalidade - Sentença mantida – Honorários sucumbenciais devidos pela
autora que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de
Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recursos
improvidos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
467):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição alegada -
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada Embargante que pretende
revolver matéria exaustivamente debatida Mero inconformismo – Embargos de
declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos
reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante – Inadequada a via processual eleita –
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, I e VII, da
porque o tratamento solicitado seria
Lei n. 9.656/1998,
experimental e incluiria órtese não ligada a ato cirúrgico, hipóteses expressamente
excluídas de cobertura, além de inexistir estudos de medicina baseada em evidências
que atestassem sua eficácia; e
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

b) 10, § 13, da
já que a cobertura de procedimentos fora
Lei n. 9.656/1998,
do rol da ANS, especificamente do método "MIG", dependeria de comprovação de
eficácia à luz das ciências da saúde ou de recomendação por órgãos técnicos, o que
não se verifica no caso.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 581-584).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer c/c
tutela de urgência e indenização por danos morais em que a parte autora, ora
recorrida, pleiteou o custeio de tratamento intensivo multidisciplinar pelo método
MIG, consistente em sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e
psicologia, em rede credenciada ou mediante reembolso integral, sem limitação de
sessões, bem como a fixação de reparação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte,
tornando definitiva a tutela de urgência e condenando a ré a fornecer o tratamento
indicado, em rede credenciada ou mediante reembolso integral, e fixou honorários de
sucumbência (fls. 337-341).
A Corte
manteve a sentença, majorando os honorários
a quo
sucumbenciais (fls. 429-437).
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

No julgamento, afastou a tese de taxatividade do rol da ANS à luz da
da Resolução Normativa ANS n. 539/2022 e de orientação do
Lei n. 14.454/2022,
Ministério da Saúde, tornando obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica
indicada pelo médico assistente no caso de pacientes diagnosticados com CID F84.
O acórdão recorrido se utilizou dos fundamentos da incontroversa
necessidade do paciente e pela expressa recomendação do profissional que o assiste.
Referiu-se à comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico, conforme
com a
Lei n. 9.656/1998,
redação dada pela
concluindo pela obrigatoriedade de cobertura
Lei 14.454/2022,
dos tratamentos expressamente indicados e requeridos, os quais possuem estudos que
comprovam a respectiva eficácia. Manteve a sentença que concluíra pela abusividade
da recusa do tratamento em referência à utilização de exoesqueleto MIG Flex como
ferramenta do método, pois o equipamento visa à obtenção de melhores resultados.
Vejam trechos do aresto recorrido (fls. 429-437, destaquei):

[...]
Quanto a questão de fundo, pela r. sentença o pedido foi julgado procedente em
parte, condenando a requerida a custear o tratamento intensivo multidisciplinar pelo
método MIG, 5 dias por semana, com 4 sessões diárias, consistentes de fisioterapia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia (fls. 93), em rede credenciada ou
mediante reembolso integral em rede particular.
Em que pesem os reclamos da demandada, tenho que a cobertura é devida, seja
pela incontroversa necessidade do paciente (portador de transtorno do espectro
autista), seja pela expressa recomendação do profissional que o assiste para o
tratamento multidisciplinar pelo método MIG - o que, aliás, levou ao deferimento da
tutela de urgência.
Funda a ré sua negativa sob o argumento de que referido tratamento não
encontra previsão no rol da ANS - circunstância que, conforme cláusula
contratual, tornaria excluída a cobertura - além da taxatividade do sobredito rol.
Entretanto, razão não lhe assiste.
A uma, diante de recentíssima notícia oriunda do Ministério da Saúde (aos
23 de junho último), no sentido de que a Diretoria Colegiada da ANS aprovou
normativa que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está
incluído o transtorno do espectro autista (RN no 539/20223).
Esclareceu o Ministério da Saúde que, a partir de 1o de julho de 2022, passa
a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo
médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos
enquadrados na CID F84 (ou seja, transtorno do espectro autista), conforme a
:
Classificação Internacional de Doenças
“ANS amplia regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do
desenvolvimento Métodos e técnicas indicados pelo médico assistente passam a ter
cobertura obrigatória pelos planos de saúde (...)
Em vista disso, a partir de 1o de julho último, tornou-se obrigatória a
cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para
o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84
(ou seja, o transtorno do espectro autista do qual padece o menor autor).
A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas
com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem
todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84):
[...]
Ademais, oportuno esclarecer que não se desconhece o teor do julgamento dos
recursos especiais n. 1886929/SP e 1889704/SP que, por maioria de votos, considerou
taxativo o rol de procedimentos estabelecido pela ANS.
No entanto, a questão restou superada como advento da
cuja
Lei 14.454/22,
vigência iniciou-se a partir da publicação, em
para impor alterações na
21/9/22,
para consignar expressamente que o Rol da ANS não é taxativo,
Lei no 9.656/98,
constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à
saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos
adaptados” [...]
Assim, é evidente a obrigatoriedade da operadora de saúde ré em custear os
tratamentos expressamente indicados, e que possuem estudos que comprovam
sua eficácia.
[...]

Percebe-se que o aresto impugnado analisou, um a um e diante do caso
concreto, os requisitos exigidos pela atual redação do
da
e
art. 10
Lei 9.656/1998,
concluiu que, preenchidas as exigências legais, impunha-se a cobertura, observando
a possibilidade de se mitigar a taxatividade do rol da ANS.
A parte limitando-se a alegar que não seria devida a cobertura de órtese
não ligada a ato cirúrgico e o caráter experimental do tratamento deixou de refutar o
Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

fundamento de que a órtese no caso da terapia indicada consiste em uma ferramenta
do método, e que o equipamento visa à obtenção de melhores resultados. Incide,
pois, a Súmula n. 283 do STF.
Além disso, rever as conclusões do Tribunal
de modo a concluir
a quo
como pretende o recorrente que, no sentido de que o método MIG seria tratamento
experimental e envolveria a utilização de órteses não cobertas contratualmente,
invocando cláusula específica de exclusão do contrato, demandaria a reinterpretação
do contrato e o reexame de provas, sendo caso de aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Ademais, oportuno destacar que o STJ já firmou o entendimento a respeito
do fornecimento de terapias para tratamento com uso de vestes especiais/órteses pela
operadora do plano de saúde. Nesse sentido: (
relatora
REsp n. 2.125.696/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
23/4/2025.
)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52841467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:57
Código de Controle do Documento: 3c1298cb-0e64-4214-8514-8e41f80b37da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.614.603 / SP
Número Registro: 2024/0101726-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167003620228260625
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE P C DE T M
ADVOGADOS : FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR - SP196666
ALICE CAVALCANTE DE SOUZA BATISTA - SP425896
AGRAVADO
: M M R C (MENOR)
REPR. POR
: M M R DE P C
ADVOGADA
: DÉBORA VIEIRA TORRES - SP317081
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c6a1fddf-8052-4a55-b31c-d43b11db86cb

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c6a1fddf-8052-4a55-b31c-d43b11db86cb